Tribunal: TJMT
Processo: 0057455-26.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057455-26.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TERCIA CHRISTINE CARVALHO ANDRADE - CPF: 802.076.691-04 (APELADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), JACSON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 841.241.051-34 (APELADO), NAIR SILVA DE SOUZA - CPF: 346.128.901-91 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EXISTENTE – JUIZ QUE FUNDAMENTA QUE AS BENFEITORIAS DEVEM SER COBRADAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO QUE DESTOAM DO FUNDAMENTADO – PRELIMINAR REJEITADA – USUCAPIÃO – NÃO CONFIGURADO – HIPOTECA EXISTENTE DESDE ANTES DA AQUISIÇÃO PELA REQUERIDA – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO QUE PREJUDICA A CONFIGURAÇÃO DA USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A
pretensão de indenização por benfeitorias e retenção foram afastadas não por ausência de provas, mas por convicção de direito do juiz de primeiro grau, que fundamentou não serem devidas neste processo, contra os apelados, mas sim contra a Caixa Econômica Federal. Contra esta fundamentação, não houve impugnação específica da apelante, que se restringe a alegar que iria demonstrar quais benfeitorias fez no imóvel, mas, com isso, ignora o fundamento da sentença, em que se deixa claro que, por mais que a requerida tivesse demonstrado as benfeitorias, não seriam devidas, pois a convicção do julgador é de que deviam ter sido exigidas do banco vendedor, e não dos adquirentes.

2-
“Não há se falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa, já que a produção de provas não se mostrou essencial ao deslinde do feito, tampouco é necessário o despacho saneador quando o feito comporta julgamento antecipado do mérito, conforme disposto no artigo 357, do CPC. O julgamento antecipado do feito não configura decisão surpresa.”
(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1414009-11.2019.8.12.0000, Dourados, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 19/12/2019, p: 07/01/2020)
.

3-
“Em razão da finalidade social dos imóveis residenciais pertencentes e/ou geridos pela CEF, que são destinados à execução de políticas habitacionais, são esses bens insuscetíveis de serem adquiridos por usucapião.”
(TRF4, AG 5001096-49.2019.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator OSCAR VALENTE CARDOSO, juntado aos autos em 16/05/2019)
.

4-
“O fato de a usucapião constituir modo originário de aquisição da propriedade não implica a ineficácia da hipoteca que foi validamente constituída pelo proprietário anterior antes de preenchidos os pressupostos da usucapião, uma vez que a hipoteca é direito real de garantia, e não parcela do direito de propriedade, subsistindo, com direito de sequela, enquanto subsistir o débito. IV- A oneração do imóvel por hipoteca, desde a data da aquisição da propriedade, implica a impossibilidade de se entender presente a posse com ânimo de dono, porque a existência do gravame sobre o imóvel em sua matrícula evidencia que o embargante tinha ciência de que o mesmo servia como garantia do crédito mutuado para sua aquisição”
(TJGO, APELACAO CIVEL 167574-55.2011.8.09.0125, Rel. DR(A). CARLOS ROBERTO FAVARO, 1A CAMARA CIVEL, julgado em 07/06/2016, DJe 2051 de 21/06/2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020